Tribunal: TJBA
Processo: 8013336-34.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013336-34.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: BRUNO ARAUJO BORBA BRITO Advogado(s): JOSE PINTO DE SOUZA FILHO, PEDRO WILLIAN OLIVEIRA SANTOS, ANTONIO CARLOS SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ALB/02 Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRELIMINARES. NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ACOLHIMENTO. POLICIAIS QUE VISUALIZARAM A PLANTAÇÃO DE MACONHA A PARTIR DA ÁREA EXTERNA DO IMÓVEL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (30.472,72 G - TRINTA MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS GRAMAS E SETENTA E DOIS CENTIGRAMAS DE MACONHA). CONFISSÃO DO ACUSADO QUANTO À ATIVIDADE DE TRÁFICO. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Bruno Araújo Borba Brito contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, Caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), fixando-lhe a pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além de 700 (setecentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. 2. Consta dos autos que no dia 10/07/2024, por volta das 16hs, em uma chácara localizada na Estrada da Caiçara, Loteamento Periperi, Vitória da Conquista, o acusado foi flagrado por policiais militares mantendo em depósito 780 (setecentos e oitenta)comprimidos e 1 (uma) porção de ecstasy, 58 (cinquenta e oito) invólucros, 5 (cinco) frascos e 1 (um) saco de maconha, além de cultivar 100 (cem) pés da droga, totalizando 30.472,72 g (trinta mil, quatrocentos e setenta e dois gramas e setenta e dois centigramas) de maconha, substâncias estas sem autorização legal e que não se destinavam ao consumo pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) se há nulidade por invasão de domicílio; (ii) se pode ser reconhecida a nulidade por ausência de laudo pericial definitivo; (iii) se o delito de tráfico de drogas pode ser desclassificado para uso próprio; (iv) se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Da análise dos depoimentos, conclui-se que não ocorreu violação de domicílio, uma vez que os policiais, posicionados na lateral do terreno, visualizaram externamente a plantação de maconha, o que configurou fundada suspeita e legitimou o ingresso subsequente. 5. A materialidade do tráfico de drogas foi demonstrada pelo laudo provisório, pelo auto de exibição e apreensão, pelo laudo de exame definitivo, além da confissão do acusado e depoimentos das testemunhas. 6. A quantidade expressiva de droga apreendida (30.472,72 g de maconha), a confissão do acusado acerca da comercialização e os demais elementos probatórios indicam clara destinação mercantil. A jurisprudência orienta que a distinção entre tráfico e uso deve considerar a quantidade da droga, instrumentos de comércio e conduta do agente. Diante disso, a desclassificação é inviável. 7. Da análise da dosimetria fixada pelo Juízo a quo, verifica-se que não há reparos a serem efetuados, uma vez que foi realizada em estrita observância aos arts. 59 e 68 do CP, c/c o art. 42, da Lei nº 11.343/2006. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42; CP, arts. 33, 59 e 68. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 891.854/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 30/10/2024, TJ-MG - Apelação Criminal: 00033463820228130878, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, J. 22/04/2025, Câmaras Criminais / 1 CÂMARA CRIMINAL. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8013336-34.2024.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figura como Apelante BRUNO ARAUJO BORBA BRITO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.